Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711446-75.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYARA DOS PASSOS SOARES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Nayara dos Passos Soares contra sentença (ID 54115669) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A., julgou procedente o pedido inicial para declarar a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 54115671), a apelante sustenta que não possui condições de arcar com as custas e encargos processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Para amparar o pleito, colaciona declaração de hipossuficiência. No mérito, defende a cobrança ilegal e excessiva praticada pelo banco apelado, como “cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, descaracterizam a mora do Réu, perdendo assim a ação de busca e apreensão requisito essencial para sua validade”. Aduz a nulidade do leilão, por ausência de intimação da devedora. Pleiteia o reconhecimento da conexão entre a presente demanda a ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada contra o banco apelado e consequente suspensão deste feito. Argumenta a nulidade de cláusulas contratuais por se tratar de contrato de adesão. Sustenta a cobrança ilegal de juros, em valor bastante superior a taxa média de mercado. Alega a ocorrência ilegal de anatocismo e pleiteia o deferimento de realização de perícia contábil. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente o pedido do autor. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 54115675), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso, nos termos do art. 101 do CPC. Destaca-se, inicialmente, que o pleito foi originalmente formulado na contestação (ID 54115635). O Juízo de origem, ao considerar as circunstâncias específicas da requerida e afastar a presunção de hipossuficiência, facultou-lhe o direito de provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (ID 54115651). Por não ter sido realizada a prova, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 54115659). Dito isso, verifica-se que, como o pedido foi formulado na origem, caso buscasse o acolhimento do pleito com produção de efeitos retroativos, deveria a requerida ter interposto recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício, na forma do art. 101 do CPC. Por não ter assim procedido, novo pedido de gratuidade de justiça, caso deferido, apenas produzirá efeitos ex nunc. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor apenas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC1. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil2, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CRFB 3). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC4 se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". No particular, o Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça pretendida pela apelante nos seguintes termos (ID 54115659), in verbis: (...) Verifico que a parte ré ficou inerte quanto a ordem contida na decisão ID 166401423 de apresentar alguns documentos para comprovar sua hipossuficiência econômica. Em assim sendo, ante inércia da ré e considerando já os documentos apresentados, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. (...) Da detida análise dos autos, verifica-se a existência, por ora, de fundadas razões para a manutenção do indeferimento. Isso porque, intimado para comprovar a hipossuficiência na instância de origem, a apelante não o fez. O Juízo a quo elencou, inclusive, exemplos de documentação que seriam aptas a comprovar o pleito (ID 54115651). Nessa instância, ao interpor recurso de apelação, não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a alteração de sua situação financeira e, consequentemente, necessidade de deferimento do benefício nesse momento. Nesse contexto, destaca-se que o valor do preparo recursal é ínfimo em comparação aos demais gastos com custas e honorários sucumbenciais. A propósito, colha-se o precedente: APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611370, 07145562520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não há elemento indicativo de alteração da situação econômica da recorrente e, nessa medida, não se identifica motivo hábil para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância revisora. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora